Tribunal: STF
Processo: RE 1038842
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica.



    2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade.



    3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional.



    4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1039003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.